Tribunal: TJPA
Processo: 0812433-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812433-41.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812433-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

PACIENTE: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 339 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL QUE NARRA TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, POIS COACTO SABIA QUE O OFENDIDO NÃO PRATICOU O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PORQUE EM NENHUM MOMENTO O IMPEDIU DE DEIXAR O LOCAL ONDE O DELITO TERIA ACONTECIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR QUE O PACIENTE FOI MANTIDO EM CÁRCERE PRIVADO E ASSIM RECONHECER A ATIPICIDADE DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A denúncia descreveu todas as elementares do tipo penal do art. 339 do CPP, pois o coacto, sabendo que a vítima era inocente, deu causa à investigação policial para apurar a prática de crime de cárcere privado pelo ofendido, delito este que não se configurou, pois, em nenhum momento impediu o paciente de deixar o local onde o fato aconteceu. Portanto, a exordial acusatória não pode ser considerada inepta, bem como há justa causa para a propositura da ação penal.

2.

A via do habeas corpus não permite dilação probatória, operação essencial para demonstrar que o paciente foi mantido em cárcere privado pela vítima e, assim, afirmar que o fato narrado na denúncia é atípico.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar e trancamento de ação penal impetrado em causa própria pelo advogado
ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO
, denunciado pela prática do crime do art. 339 do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O impetrante alega que a denúncia é inepta por não descrever com precisão o crime praticado, uma vez que, ao contrário do que entendeu o Representante do Ministério Público, foi mantido em cárcere privado pela vítima, razão pela qual não poderia ser acusado do crime de denunciação caluniosa.

Pediu liminar para suspender a tramitação do processo e, quando do julgamento definitivo da ordem, a sua concessão para trancar a ação penal.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4195092) e as informações foram prestadas (doc. Id. nº 4216615).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/08/2019, nesta Capital, o paciente representou perante à Seccional de Polícia Civil do Bairro da Marambaia contra o senhor José Mauro Carvalho Viana, afirmando que no dia 07/08/2019, foi mantido em cárcere privado pelo representado na sala da administração do condomínio onde ambos residem, pois, segundo o coacto, José Mauro, que ocupava o cargo de síndico do imóvel, lhe agrediu

com palavras de baixo calão e o trancou no referido recinto por mais de 30 (trinta) minutos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a denúncia é inepta por não descrever com precisão o crime praticado, uma vez que, ao contrário do que entendeu o Representante do Ministério Público, foi mantido em cárcere privado pela vítima, razão pela qual não poderia ser acusado do crime de denunciação caluniosa.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“Analisando as imagens captadas pela câmera da sala onde os fatos ocorreram, as quais se encontram gravadas em um CD-ROM anexado à contracapa dos autos do TCO, é possível verificar que, de fato, a porta da sala foi trancada, mas a chave ficou sobre a mesa, ao alcance do denunciado. Observa-se ainda que, em nenhum momento o denunciado esboça a intenção de sair do local. Por fim, é possível verificar que por algum tempo o denunciado permanece sozinho dentro da sala com a porta completamente aberta.

Ao final das diligências investigativas, o Delegado da Polícia Civil concluiu não ter ocorrido o crime de cárcere privado, motivo pelo qual determinou a instauração de procedimento policial para apurar a conduta do denunciado, o qual não mais compareceu na Delegacia de Polícia para ser ouvido na condição de investigado.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 339,
caput
, do Código Penal Brasileiro (denunciação caluniosa).”

Como se observa, a denúncia descreveu todas as elementares do tipo penal do art. 339 do CPP, pois o coacto, sabendo que a vítima era inocente, deu causa à investigação policial para apurar a prática de crime de cárcere privado pelo ofendido, delito este que não se configurou, pois, em nenhum momento impediu o paciente de deixar o local onde o fato aconteceu. Portanto, a exordial acusatória não pode ser considerada inepta, bem como há justa causa para a propositura da ação penal.

Ademais, a via do habeas corpus não permite dilação probatória, operação essencial para demonstrar que o paciente foi mantido em cárcere privado pela vítima e, assim, afirmar que o fato narrado na denúncia é atípico.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/01/2021